Tribunal: TJDFT
Processo: 0731420-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DESPACHO Intimem-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 3112